Tribunal: STF
Processo: ARE 839551
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI LOCAL. HIPÓTESES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE.



    1.  Hipótese em que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem está alinhado ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 658.026-RG.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.